Tribunal: STF
Processo: Rcl 80368
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA ESTADUAL (LEI FEDERAL 11.738/2008). ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA CORTE PARA SUSPENDER PROCESSOS COM FUNDAMENTO NO TEMA 1218 - REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO INDIVIDUALIZADA COM FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO SE RESTRINGE AO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL JULGADA IMPROCEDENTE.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por JENAK ALMEIDA RODRIGUES em face de decisão (e-doc. 18, p. 67-68) da Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0002503-52.2023.8.19.9000, que supostamente teria se equivocado na determinação de suspensão processual com fundamento no Tema 1218 - Repercussão Geral.



    2. O Processo nº 0805325-09.2023.8.19.0002 (e-doc. 04) foi movido pelo reclamante contra o Estado do Rio de Janeiro visando à recomposição salarial, considerando o piso nacional do magistério.



    3. A sentença (e-doc. 05) foi pela procedência dos pedidos, nos seguintes termos:



    Pretende o Autor, JENAK ALMEIDA RODRIGUES, professor do Estado do Rio de Janeiro, o reajuste de seu vencimento base, obrigando o Réu a cumprir a Lei Federal nº 11.738/2008, ou seja, realizar o pagamento do piso nacional integral ao professor ativo de 40 horas semanais, e proporcional a este valor aos professores de carga horária inferior, atualizando seu vencimento base e que nos anos subsequentes acompanhem os reajustes do piso nacional do magistério e o interstício de 12%.



    Pugna ainda pela condenação do Réu a lhe pagar as diferenças salariais vencidas e as vincendas no curso da demanda, respeitando-se a prescrição quinquenal, com acréscimo de correção monetária e de juros de mora. 



    Sabe-se que a Constituição Federal promulgada em 05 de outubro de 1988, em seu artigo 206, prevê que "o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VIII - piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal”, sendo certo que o parágrafo único do referido dispositivo legal, por sua vez, assevera que “a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”.



    (...)



    A Lei Federal 11.738/2008 veio regulamentar a alínea “a” do inciso III do caput do art. 60 do ADCT e, em seu artigo 2º, instituiu o piso nacional dos profissionais do magistério público da educação básica no valor de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) para o ano de 2009, e estabeleceu que o aludido piso nacional se refere ao vencimento básico do profissional, não podendo o vencimento inicial das carreiras para uma jornada máxima de 40 horas semanais ser fixado em patamar inferior.



    (...)



    O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 4167, reconheceu a compatibilidade da Lei Federal 11.738/2008 com a Constituição Federal:



    (...)



    Em sede de Embargos de Declaração na mencionada ADI 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal modulou a eficácia da aplicação da referida Lei 11.738/2008, para estabelecer que a nova legislação passou a ser aplicável a partir de 27.04.2011. 



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1426210, sob o rito dos recursos repetitivos, vedou a fixação de vencimento básico inferior ao piso nacional estipulado para o professor, restando fixada a seguinte tese (Tema 911): 



    “A Lei nº 11.738/2008, em seu art. 2º, §1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais.” (REsp 1426210/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/11/2016, DJe 09/12/2016). 



    Ora, o magistério estadual do Estado do Rio de Janeiro possui plano de carreira estruturado de forma escalonada, tendo sido regulamentado, inicialmente, pela Lei nº 1.614/90 e, posteriormente, pela Lei nº 5.539/09, a qual assegura que os vencimentos básicos dos cargos devem guardar um interstício de 12% entre as referências, estabelecendo relação entre o piso da categoria e os níveis superiores da carreira do magistério estadual. 



    Sabendo-se que o valor base para aqueles que cumprem a jornada de 22 horas semanais deve corresponder à proporção de 55% (cinquenta e cinco por cento) do piso definido pelo MEC e que o Autor se encontra na referência 04 de sua carreira, não estando no nível mais baixo, facilmente se identifica a defasagem no valor de seus vencimentos. 



    Logo, justifica-se a implantação do reajuste em seus vencimentos, que deverá ser acrescido do percentual de 12% de escalonamento em cada nível na carreira até o nível indicado, nos termos do entendimento firmado na Tese nº 911 do STJ (Recurso Especial nº 1.426.210/RS), no sentido de que, em havendo previsão de lei local, possibilita-se a incidência automática do piso nacional em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações. 



    Destaca-se que a aplicação dos entendimentos acima é obrigatória, tendo em vista a vinculação legal dos juízes e tribunais às decisões do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade.



    (...)



    É importante ressaltar, por oportuno, que o piso nacional instituído pela Lei Federal 11.738/2008 é aplicado para os professores com carga horária de 40 horas semanais (art. 2º, § 1º); sendo certo que, para os professores com carga horária diferenciada, o piso nacional será proporcional. 



    À vista do exposto, e tudo ponderado, JULGO PROCEDENTES os pedidos, condenando o Réu a adequar o vencimento-base do Autor, JENAK ALMEIDA RODRIGUES, o qual deverá ser calculado de acordo com a jornada de trabalho da Requerente, tendo por base o piso nacional dos professores, instituído pela Lei Federal 11.738/2008, devidamente atualizado, aplicando-se os reajustes concedidos pelo MEC desde o nível 1, observando-se o interstício de 12% (doze por cento) entre referências, a partir da referência da Autora, na forma do artigo 3º da Lei Estadual 5539/2009 e adicional por tempo de serviço e outras vantagens pecuniárias pertinentes. 



    (...)



    Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se. 



    NITERÓI, 3 de abril de 2023. 



    MIRELLA CORREIA DE MIRANDA



    Juiz Titular



    (e-doc. 05, grifo nosso)



    4. Referida decisão transitou em julgado em 25 de maio de 2023 (e-doc. 06), tendo-se iniciado a fase de execução (e-doc. 07). 



    5. Em 14.08.2023, foi determinada a suspensão da fase de execução (e-doc. 08), em virtude dos Temas 60, 589 e 911 do Superior Tribunal de Justiça e do Tema 1218 da Repercussão Geral, verbis:



    Vistos etc. 



    Trata-se de ação em que se discute a adequação do vencimento-base da parte autora ao Piso Nacional de Educação, bem como os seus consectários, tendo em vista a legislação estadual que foi organizada de forma escalonada, com a previsão de interstício entre os seus níveis. Pois bem, a questão controvertida, na espécie, foi objeto de ação coletiva promovida pelo SINDICATO ESTADUAL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO SEPE/RJ, confirmada parcialmente em sede recursal, nos seguintes termos:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO FIXADO PELA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDICATO DA CATEGORIA EM FACE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RETIFICAÇÃO PARCIAL DO DECISUM. Recurso de Terceiro Prejudicado. Não conhecimento. Por um lado, por se cuidar de ação civil pública, não poderia a recorrente agir na qualidade de substituto processual, porquanto não figurar no rol de legitimados para sua propositura. Além disso, a admissão do recurso se condiciona à demonstração de prejuízo jurídico da decisão judicial, e não apenas de prejuízo econômico. Caso concreto em que a sentença foi explícita ao determinar a implementação do piso salarial nacional para os cargos do nível básico da carreira do magistério, com ajuste proporcional à jornada de trabalho. Destarte, a recorrente, Encontra-se abarcada pelos efeitos da decisão, de sorte que não há sucumbência em tese de sua parte a lhe emprestar legitimidade recursal. Recurso do Estado. Tese de que o cargo de “Professor Docente II” foi extinto pela Lei Estadual nº 5.539/2009 que é falaciosa e não afasta a necessidade de se o considerar como o nível básico da carreira para os fins remuneratórios buscados nesta demanda. Art. 6º, II, da referida Lei, que estabeleceu que os cargos que estavam providos não foram extintos de plano, pois passaram a constituir Quadro Especial Suplementar. Afirmação que, além de tudo, colide com postura adotada pela própria Administração. Recente publicação de Edital para Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária de Professores para Atuação nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e Ensino Médio com previsão de remuneração dos profissionais contratados no certame justamente com base no plano de carreira dos Professores Docentes II. Documento não impugnado especificamente pela parte. Prova suasória nos estrutura remuneratória do Estado, pelo que não há falar em impossibilidade de cumprimento da ordem judicial. Aplicação do piso nacional, estabelecido pela Lei Federal nº 11.738/2008, que não viola o princípio federativo. Legislação declarada constitucional pelo e. STF ao apreciar a ADI nº 4.167. Determinação de observância de um piso nacional mínimo, em estrita regulamentação do art. 206, VIII, da CRFB. Piso salarial nacional que tem como parâmetro a remuneração-base no nível básico da carreira e é aplicável aos professores com carga horária de 40 (quarenta) horas semanais. Em consequência, o valor deverá ser proporcional à carga horária diferenciada do profissional e ao nível da carreira em que ele esteja inserido, desde que haja previsão nesse sentido nas legislações locais. Inteligência do Tema 911/STJ. No caso do Estado do Rio de Janeiro, é incontroverso que há legislação local a estabelecer a existência de cargos de professor com carga horária inferior a 40 (quarenta) horas semanais e, também, o escalonamento no decorrer da carreira quando em atividade. Afirmativa de que não apenas cumpre o piso nacional, como paga além dele, escorada em falsa premissa. Isso porque o ente federado considerou indevidamente o cargo de Professor Docente I, Nível 3, como o nível básico. Entretanto, como exaustivamente discorrido acima, tal base é o cargo de Professor Docente II, Nível 1. Assim, o valor remuneratório referente àquele deve ser consignado a este e, a partir daí, serem feitos os ajustes conforme carga horária e progressão funcional. Alie-se que o art. 3º da Lei Estadual nº 5.539/2009 estipulou que deve haver uma diferença de 12% (doze por cento) entre as referências remuneratórias existentes a contar do piso básico. Prova dos autos inequívoca no sentido de que o Estado não promoveu à adequação das remunerações dos servidores tal como determinado nas legislações anteriormente mencionadas quer pelo estabelecimento de um piso remuneratório inferior ao parâmetro nacional, quer pela inobservância do percentual de interstício entre os níveis da carreira. Verba objeto da lide possui natureza alimentar e tem por fundamento piso nacional que deveria ter sido implementado bem antes da crise financeira ventilada pelo Estado. Instabilidade dos cofres públicos que não pode servir de escusa genérica e absoluta para a Administração se esquivar do cumprimento de suas obrigações. Correção da sentença ao condenar o réu originário a implementar o piso salarial nacional na carreira do magistério estadual, tendo - Nível 1 - 40 nivelamento funcional. Recurso do Sindicato. Alegação de que já existe legislação local a regulamentar a carreira do magistério estadual, com suas vantagens e gratificações, razão pela deve ser integrada a sentença para que haja a incidência automática em toda a carreira, com reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, decorrente da implementação do piso salarial inicial para os cargos do magistério de nível básico. Entretanto, não há falar em modificação do conteúdo do julgado por conta do alegado. Juízo a quo que foi categórico ao prever a incidência do piso nacional em toda a carreira, com reflexo sobre as demais vantagens e gratificações, dês que essas determinações estiverem previstas na legislação local. Ora, se já há legislação em tal sentido, a aplicação será imediata e automática; caso contrário, ela será postergada até o advento da competente lei. Ou seja, a condenação está clara na parte dispositiva da sentença. Sua incidência imediata por força de lei vigente deverá ser objeto de exame em sede de eventual cumprimento de sentença. Remessa necessária. ao condenar o Estado ao pagamento de atrasados, limitou-se a empregar a fórmula genérica de que temporais desses consectários legais da mora. Logo, deve o aludido capítulo da sentença ser integrado. Juros de mora desde a citação com o índice da remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária de cada pagamento não realizado com o índice do IPCAE. Arts. 397 e 405 do Código Civil. Tema nº 905/STJ. DESPROVIMENTO DOS 1º E 2º RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO 3º RECURSO. RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA EM Necessária nº 0228901-59.2018.8.19.0001, Relator: DESEMBARGADOR ALCIDES DA FONSECA NETO, julgado em 03.11.22). 



    Houve a interposição de recurso extraordinário em face do aludido decisum, sendo conferido o efeito suspensivo pela eg. Terceira Vice-Presidência, como se infere: 



    ‘À vista do exposto, presentes os requisitos do art.995, parágrafo único do CPC/15, notadamente a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano irreversível, defiro o requerimento ora formulado, para de atribuir efeito suspensivo ativo ao Recurso Extraordinário nº 0228901- 59.2018.8.19.0001, a fim de: (i) suspender, imediatamente, os efeitos do acórdão de fls. 582/597, prolatado pela 7ª Câmara de Direito Privado (antiga 12ª Câmara Cível), até o julgamento do Recurso Extraordinário”. 



    Consta, ainda, da referida decisão: 



    “Deve-se considerar, também, que o presente recurso foi interposto contra condenação proferida em ação civil pública, em que o Sindicato Recorrido pretende obter a majoração de vencimentos, com o pagamento de atrasados, desde 2015, em favor de todos os docentes da rede pública estadual, que tem em seus quadros, como já ressaltado, mais de 120 mil servidores (ativos e inativos), o que deixa clara a relevância do ponto de vista jurídico e econômico, com o sério risco de instabilidade tanto financeira quanto jurídica. Também relevante destacar de que são milhares de ações individuais que versam sobre o mesmo tema piso nacional do magistério em andamento, aqui e em outros estados da Federação, que ainda serão julgadas, o que resulta na expectativa de decisões conflitantes e risco potencial à segurança jurídica e à grave lesão à ordem pública. Em conformidade com estimativa realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda, o impacto da aplicação escalonada do piso nacional sobre a remuneração de todo o magistério público estadual seria de 6,384 bilhões por ano, considerando-se a majoração de despesas em relação aos ativos, de R$ 3,122 bilhões, e o impacto com os inativos, na ordem de R$ 3,262 bilhões, conforme item 64 da Nota Técnica nº 08/2023/SUBAPOF/SEFAZ/RJ”. 



    Insta ressaltar, que trata-se de demanda em massa, com milhares de processos em curso, sendo os parâmetros discutidos na ação coletiva instrumento fundamental para se estabilizar o conteúdo e extensão na aplicação do Tema 911/STJ em face da legislação estadual, com a fixação de entendimento uniforme, evitando interpretações divergentes e aptas a gerar insegurança jurídica e imprevisibilidade nas decisões judiciais. 



    Frise-se, por oportuno, que, além do impacto financeiro ao ente público, o Tema 1.218/STF, ainda encontra-se pendente de tese e com a seguinte temática: “Adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal nº 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes de carreira escalonadas”.



    (e-doc. 08, grifo nosso)



    5. Em face de tal decisão, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 18, p. 1-16), cujo julgamento foi suspenso nos seguintes termos:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em retirar o feito de pauta e determinar a suspensão do julgamento do recurso por entender que (i) houve a interposição de recurso extraordinário em face da sentença proferida nos autos da ação civil pública n.º 0228901-59.2018.8.19.0001 e no aludido decisum, foi conferido o efeito suspensivo pela eg. Terceira Vice-Presidência em razão do risco de dano irreversível; (ii) ademais, levou-se em consideração ¿que o Sindicato Recorrido pretende obter a majoração de vencimentos, com o pagamento de atrasados, desde 2015, em favor de todos os docentes da rede pública estadual, que tem em seus quadros, como já ressaltado, mais de 120 mil servidores (ativos e inativos), o que deixa clara a relevância do ponto de vista jurídico e econômico, com o sério risco de instabilidade tanto financeira quanto jurídica. Também relevante destacar de que são milhares de ações individuais que versam sobre o mesmo tema piso nacional do magistério em andamento, aqui e em outros estados da Federação, que ainda serão julgadas, o que resulta na expectativa de decisões conflitantes e risco potencial à segurança jurídica e à grave lesão à ordem pública. Em conformidade com estimativa realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda, o impacto da aplicação escalonada do piso nacional sobre a remuneração de todo o magistério público estadual seria de 6,384 bilhões por ano, considerando-se a majoração de despesas em relação aos ativos, de R$ 3,122 bilhões, e o impacto com os inativos, na ordem de R$ 3,262 bilhões, conforme item 64 da Nota Técnica nº 08/2023/SUBAPOF/SEFAZ/RJ¿. Insta ressaltar, que trata-se de demanda em massa, com milhares de processos em curso, sendo os parâmetros discutidos na ação coletiva instrumento fundamental para se estabilizar o conteúdo e extensão na aplicação do Tema 911/STJ em face da legislação estadual, com a fixação de entendimento uniforme, evitando interpretações divergentes e aptas a gerar insegurança jurídica e imprevisibilidade nas decisões judiciais.¿; (iii) ainda, que além do impacto financeiro ao ente público, o Tema 1.218/STF, ainda encontra-se pendente de tese; (iv) soma-se a isto que a partir do art. 103, II da Lei nº 8.078/90, que diz respeito à extensão subjetiva da coisa julgada daquelas demandas para toda a categoria representada (ultra partes), o STJ, analisando os Temas nº 60 (REsp nº 1110549/RS) e 589 (REsp nº 1353801/RS), firmou Teses com idêntica redação, a saber: ¿Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva¿; o entendimento da Corte Infraconstitucional, apesar de anterior ao atual CPC, se ajusta perfeitamente à regra do art. 926 daquele diploma, segundo à qual ¿os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente¿; (v) e, por fim, o Exmo. Des. Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, atendendo a pedido de Suspensão de Liminar nº 0071377-26.2023.8.19.0000, considerou que o direito do ente público de obter a suspensão da execução de julgado não definitivo por esta via se subordina a requisitos bem delimitados no art. 4º da Lei nº. 8.437/92 e no art. 15 da Lei nº. 12.016/09; que o art. 1º da Lei n. 9.494/1997 estendeu a possibilidade de suspensão da execução a todas as hipóteses de tutela de urgência regidas pelo art. 300 do CPC/2015; que o risco de lesão se encontra presente também pela irrepetibilidade de valores porventura pagos aos professores após implementação em folha de pagamento; que nos termos da jurisprudência do STJ, não são passiveis de repetição as verbas remuneratórias de natureza alimentícia pagas indevidamente a partir de ordens judiciais, considerando a boa-fé dos beneficiários (AgInt no AREsp n. 1.840.520/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023); e, deferiu o pedido para sustar, de imediato, a execução das decisões proferidas em processos e cumprimentos individuais provisão de sentença, pendentes ou novos, que discutam o alcance do Piso Nacional do Magistério introduzido pela Lei Federal n.º 11.738/08, na forma do art. 4º, § 8º, da Lei n. 8.437/1992, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação civil pública n.º 0228901-59.2018.8.19.0001; sendo pois razoável que, em nome da segurança jurídica e da uniformização dos entendimentos, aguarde-se o julgamento da referida ação coletiva; tendo sido todas as questões aduzidas no recurso apreciadas, sendo dispensada a transcrição das conclusões em homenagem aos princípios informativos previstos no artigo 2º da Lei 9099/95, e na forma do artigo 46, segunda parte, da mesma Lei, frisando-se, outrossim, que a motivação concisa atende à exigência do artigo 93 da Constituição Federal, e está em conformidade com o disposto no artigo 26 do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução do Conselho da Magistratura do TJ/RJ nº 14/2012). Sem custas ou honorários, valendo esta súmula como acórdão, conforme o disposto no art. 46 da Lei 9099/95, aplicada tal norma aos Juizados Fazendários, por força do disposto no art. 27 da Lei nº 12.153/2009.



    (e-doc. 18, p. 67-68, grifo nosso)



    6. Posteriormente, foi apresentado pedido de uniformização de jurisprudência e interpretação de lei com pedido de retratação (e-doc. 18, p. 71-84) que foi rejeitado (e-doc. 18, p. 109-113).



    7. Interposto recurso extraordinário, foi determinado sobrestamento do processo em virtude do Tema 1218 - RG (e-doc. 19, p. 130-132). Após, foram opostos embargos de declaração que foram acolhidos para negar seguimento ao RE (e-doc. 20, p. 147-152). Após, foi interposto agravo interno a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 20, p. 190 e e-doc. 21, p. 1-13) assim ementado:



    AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICEPRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NOS TEMAS 660, 890 e 895 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NOS TEMAS .660: ”A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” E 188: “A questão sobre o preenchimento dos requisitos para assistência jurídica gratuita às pessoas naturais quanto à comprovação do estado de hipossuficiência tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.” TEMA 890: "¿¿¿A questão da ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade, da propriedade e sua função social, do devido processo legal e do acesso à Justiça, quando decorrente de relação contratual, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009." E TEMA 895: “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.“ DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.



    (e-doc. 20, p. 190 e e-doc. 21, p. 1-13) 



    8. Inconformado, o reclamante alega que a suspensão, em caso de reconhecimento de repercussão geral, “não é automática, mas sim condicionada a ato expressamente fundamentado do relator no STF, o que não ocorreu no Tema 1218” (e-doc. 01, p. 2). Destaca:



    em 14/08/2023, a MM. Juíza determinou a suspensão da execução da obrigação de fazer e do pagamento de valores devidos, exclusivamente com base no reconhecimento da repercussão geral no Tema 1218 do STF, sem que tenha havido qualquer determinação do relator no RE 1387795/DF para suspensão nacional de processos. 



    Contra essa decisão, o Reclamante impetrou Mandado de Segurança perante a Turma Recursal Fazendária, o qual foi indeferido, mantendo-se a suspensão da execução de sentença com trânsito em julgado, em manifesta violação à autoridade das decisões do STF.



    (e-doc. 01, p. 2, grifo nosso)



    9. Por essa razão, entende que “a decisão da Turma Recursal, ao manter a suspensão da execução de título judicial definitivo, sem respaldo em determinação do STF, usurpa a competência desta Suprema Corte e viola a autoridade de suas decisões” (e-doc. 01, p. 3).



    10. Assim, requer, liminarmente, que sejam suspensos “imediatamente os efeitos da decisão reclamada, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no processo nº 0805325-09.2023.8.19.0002, garantindo-se a efetividade da coisa julgada” (e-doc. 01, p. 3).



    11. No mérito, roga pelo 



    (...) reconhecimento da procedência da presente reclamação constitucional, com a cassação da decisão da Turma Recursal no AI nº 0002503-52.2023.8.19.9000; 



    4. A consequente cassação da decisão da magistrada de primeiro grau que suspendeu a execução, determinando o regular prosseguimento do cumprimento de sentença no processo nº 0805325-09.2023.8.19.0002; 



    (e-doc. 01, p. 3, grifo nosso)



    É o Relatório. Decido.



    12. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    13. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).



    14. A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta usurpação da competência desta Corte em virtude de suspensão da tramitação de processo na origem com fundamento no Tema 12181 - Repercussão Geral. 



    15. No referido tema, discute-se a constitucionalidade de decisão judicial que concedeu a equiparação do salário-base do professor da educação básica do Estado de São Paulo ao piso nacional da categoria, estabelecido pela Lei 11.738/2008, com incidência escalonada nas diversas faixas, níveis e classes.



    16. Até o momento, esta Corte decidiu tão somente pela existência de repercussão geral2, não tendo sido determinada a suspensão nacional do processos sobre o tema.



    17. Da decisão reclamada, extrai-se que não há determinação de suspensão nacional do processos que tratem do Tema 1218 - RG, razão pela qual não se pode dizer que houve usurpação da competência desta Corte. 



    18. Demais disso, a suspensão do processo se deu com fundamento no poder geral de cautela do órgão julgador à vista de cinco aspectos, a seguir destacados:



    Acordam os Juízes que integram a Segunda Turma Recursal Fazendária, por unanimidade, em retirar o feito de pauta e determinar a suspensão do julgamento do recurso por entender que (i) houve a interposição de recurso extraordinário em face da sentença proferida nos autos da ação civil pública n.º 0228901-59.2018.8.19.0001 e no aludido decisum, foi conferido o efeito suspensivo pela eg. Terceira Vice-Presidência em razão do risco de dano irreversível; (ii) ademais, levou-se em consideração ¿que o Sindicato Recorrido pretende obter a majoração de vencimentos, com o pagamento de atrasados, desde 2015, em favor de todos os docentes da rede pública estadual, que tem em seus quadros, como já ressaltado, mais de 120 mil servidores (ativos e inativos), o que deixa clara a relevância do ponto de vista jurídico e econômico, com o sério risco de instabilidade tanto financeira quanto jurídica. Também relevante destacar de que são milhares de ações individuais que versam sobre o mesmo tema piso nacional do magistério em andamento, aqui e em outros estados da Federação, que ainda serão julgadas, o que resulta na expectativa de decisões conflitantes e risco potencial à segurança jurídica e à grave lesão à ordem pública. Em conformidade com estimativa realizada pela Secretaria de Estado de Fazenda, o impacto da aplicação escalonada do piso nacional sobre a remuneração de todo o magistério público estadual seria de 6,384 bilhões por ano, considerando-se a majoração de despesas em relação aos ativos, de R$ 3,122 bilhões, e o impacto com os inativos, na ordem